Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-09.2017.8.05.0050
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000077-09.2017.8.05.0050

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CARAVELAS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DO MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO ART.17 §3º, LC 140/2011 C/C ART.23, CF. NULIDADES PARCIAIS RECONHECIDAS NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO POR SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de auto de infração ambiental, reconhecendo nulidades parciais, mas mantendo autuação por supressão de vegetação nativa sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se o Município tem competência para fiscalizar e autuar em matéria ambiental; (iii) se são válidas as infrações imputadas; e (iv) se o valor da multa é legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa pela ausência de intimação para réplica ou fixação formal de pontos controvertidos, pois não houve prejuízo demonstrado.

4.O Município tem competência para fiscalizar e autuar em matéria ambiental, de forma supletiva, mesmo quando o licenciamento é realizado por órgão estadual, conforme art. 23 da CF/88 e LC 140/2011.

5. São nulas as infrações relativas a operar sem licença, em razão da comprovação da licença emitida pelo órgão estadual, descumprimento de condicionantes definidas em termo fora do prazo de validade e omissão de informações, por ausência de fundamentação adequada.

6. É válida a autuação por supressão de vegetação nativa sem autorização, pois o auto de infração apresenta elementos suficientes para caracterizar a irregularidade e a permitir o exercício da defesa.

7. O valor da multa foi fixado dentro dos parâmetros legais, não cabendo ao Judiciário revisá-lo, salvo flagrante ilegalidade não demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelações conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: "1. O Município tem competência supletiva para fiscalizar e autuar em matéria ambiental, mesmo quando o licenciamento é realizado por órgão estadual. 2. É válida a autuação por supressão de vegetação nativa sem autorização quando o auto de infração apresenta elementos suficientes para caracterizar a infração e permitir o exercício da defesa. 3. Não cabe ao Judiciário revisar o valor de multa ambiental fixada dentro dos parâmetros legais, salvo flagrante ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23; LC 140/2011, art. 17; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000077-09.2017.8.05.0050, em que são apelantes SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e MUNICÍPIO DE CARAVELAS e apelados OS MESMOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça